Tribunal: STF
Processo: ARE 1417320
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU SOLTO). CRIME CONTRA A PESSOA. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (ART. 129, § 9º, DO CP, C/C A LEI N. 11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (E INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO) E ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ EM QUE SE ENCONTRAVA O RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, FIXADOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL.



    - "É FIRME O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE, EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA, UMA VEZ QUE, EM SUA MAIORIA, SÃO PRATICADOS DE MODO CLANDESTINO, NÃO PODENDO SER DESCONSIDERADA, NOTADAMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS" (STJ, AGRG NO ARESP 1003623/MS, DJE 12/03/2018). NA HIPÓTESE, O RELATO DA VÍTIMA MOSTROU-SE HARMÔNICO E COERENTE NAS FASES POLICIAL E JUDICIAL E, ALÉM DISSO, RESTOU CORROBORADO PELO EXAME DE CORPO DE DELITO E PELA CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO ACUSADO, QUE ADMITIU A AUTORIA DAS AGRESSÕES PRATICADAS CONTRA A VÍTIMA - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO.



    - APENAS ISENTA O AGENTE DA PENA A EMBRIAGUEZ COMPLETA E PROVENIENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. A EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA, HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL (ART. 28, II, § 1º, DO CP). SEGUNDO O STJ: "NOS TERMOS DO ART. 28, II, DO CÓDIGO PENAL, É CEDIÇO QUE A EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU CULPOSA DO AGENTE NÃO EXCLUI A CULPABILIDADE, SENDO ELE RESPONSÁVEL PELOS SEUS ATOS MESMO QUE, AO TEMPO DA AÇÃO OU DA OMISSÃO, ERA INTEIRAMENTE INCAPAZ DEENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO OU DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO" (AGINT NO RESP 1548520/MG, DJE 22/06/2016). ADEMAIS, EVIDENTE O DOLO, NA MEDIDA EM QUE, AO AGREDIR A VÍTIMA COM TAPA NO ROSTO E MORDIDA NA ORELHA, O ACUSADO, AINDA QUE EMBRIAGADO, VISIVELMENTE QUIS CAUSAR-LHE AS LESÕES CORPORAIS DESCRITAS POR EXPERT.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente